Tribunal: TJSP
Processo: 2301310-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo interno. Habeas corpus. Cabe negar provimento ao agravo interno que reclama concessão de habeas corpus para modificar sentença condenatória que, inclusive, está sendo hostilizada por recurso de apelação já em processamento. A ação de habeas corpus foi historicamente instituída para preservação das regras do devido processo legal. Não, pois, para seu enfraquecimento ou cancelamento.